Tribunal: TJSP
Processo: 2215130-17.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ADI. Decreto do Executivo municipal que reconheceu o estado de calamidade pública em Araçoiaba da Serra, em razão da atual pandemia do Coronavírus. Câmara Municipal que edita Decreto Legislativo revogando tal ato do Executivo integralmente. Inadmissibilidade. Invasão de competência exclusiva do Executivo Municipal e da reserva da Administração. Infração aos artigos 5o e 20, IX, e 150 da

Ementa:

ADI. Decreto do Executivo municipal que reconheceu o estado de calamidade pública em Araçoiaba da Serra, em razão da atual pandemia do Coronavírus. Câmara Municipal que edita Decreto Legislativo revogando tal ato do Executivo integralmente. Inadmissibilidade. Invasão de competência exclusiva do Executivo Municipal e da reserva da Administração. Infração aos artigos 5o e 20, IX, e 150 da Constituição Estadual, além do artigo 29 do Decreto Federal no 10.593/20. Ação procedente.